Tribunal: TJMT
Processo: 0004809-05.2018.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE APELAÇÃO N. 0004809-05.2018.811.0007
APELANTE: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
APELADA: L. S. DA S. I. Representada por Josiane Diniz da Silva
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo Município de Alta Floresta, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer C/C Pedido de Antecipação de Tutela Específica No 0004809-05.2018.811.0007 – Código 171729, julgou procedente o pedido, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.
Antes de analisar o presente feito, determinei a intimação das partes para se manifestarem acerca da tese fixada no IRDR n. 85560/2016, visto que o valor elencado na inicial é inferior à 60 (sessenta) salários mínimos e que os autos devem ser remetidos ao Juizado Especial.
A Apelada peticionou ao ID. No 31338491, alegando que: (...) verifica-se que o feito tramitou perante a Vara comum que tem competência privativa de casos da Infância e Juventude, a parte assistida pela Defensoria Pública é menor de idade devidamente assistida/representada por pessoa capaz e, portanto, legitimada a demandar no Juizado Especial da Fazenda Pública2 e, muito embora o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, é de se considerar a existência de causa de exclusão da competência da Lei 12.153/2009, eis que a competência da Infância e Juventude deve prevalecer sobre as demais. (...) Em decorrência disto, percebe-se que estes autos não devem ser remetidos aos Juizados Especiais, haja vista a competência absoluta do Juízo da Infância e Juventude, cujo órgão recursal é o Tribunal de Justiça. (...) Isto posto, ante a competência absoluta e prevalecente da Infância e Juventude, requer-se a manutenção do trâmite do feito neste egrégio Tribunal de Justiça para seu regular processamento, em razão da incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública.
O Apelante agravou do despacho no ID. No 31696996, sendo determinada a sua intimação para que, se manifeste acerca do cabimento do Recurso interposto (ID. No 34639973). Peticionando ao ID. No 369190952, requerendo que seja mantida a competência deste Tribunal. O recurso não foi conhecido, por ser manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, III, do CPC.
Pois bem.
Ab initio, tendo em vista que esta Relatora foi informada, pela Vice-presidência desta Corte, acerca da decisão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, de que, em sessão eletrônica iniciada em 17-6-2020 e finalizada em 23-6-2020, decidiu por afetar, os Recursos Especiais no 1.846.781/MS e 1.853.701/MG, para julgamento sob o rito dos repetitivos, acórdão publicado no DJE/STJ de 3-8-2020, cadastrando a questão na base de dados do STJ como Tema 1058, no qual se discute a controvérsia acerca da competência da Vara da Fazenda Pública ou da Vara da Infância e da Juventude para processar e julgar causas envolvendo matrícula de menores em creches ou escolas, bem como determinou a suspensão de todos os recursos especiais e agravos em recurso especial na segunda instância e/ou que tramitem no STJ, que versem sobre a questão delimitada.
Dessa forma, como foi ordenado o sobrestamento de todos os feitos pendentes, individuais ou coletivos (Art. 1.037, II, CPC), e como se vê, a matéria afetada para julgamento no STJ é idêntica à discutida neste recurso, também ele deve ter sua tramitação suspensa.
Diante do exposto, determino o sobrestamento do presente até ulterior decisão do Superior Tribunal de Justiça.
Intimem-se as partes, nos termos do § 8o do art. 1.037 do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de janeiro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora